Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-78.1997.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000020-78.1997.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1265/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1265/STJ).

II. Questão em discussão

2.
No caso em concreto, a parte recorrente alega violação aos artigos 85, §11 e 1.013, caput e §1º do CPC,
“por dar amplitude (revisão ex officio dos honorários sucumbenciais) não compatível com a norma extraída do dispositivo, que se restringe à “majoração” (o tribunal “majorará”) dos “honorários fixados anteriormente”.

III
. Razão de decidir

3.
A matéria debatida no presente feito compreende a controvérsia vinculada ao tema repetitivo nº 1.265 (REsp 2097166/PR, REsp 2109815/MG), julgados em 14/05/2025, com acórdão publicado em 23/06/2025, cuja tese jurídica firmada foi:
“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
É caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o presente recurso ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
0000020-78.1997.8.11.0045

AGRAVANTES:
ILVO VENDRUSCOLO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ILVO VENDRUSCOLO
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 1265/STJ).

Em síntese, a parte agravante alega que
“a
ratio decidendi do Tema 1.265/STJ pressupõe um cenário onde a fixação dos honorários sucumbenciais ainda é uma questão juridicamente controvertida e aberta à cognição judicial. Ele orienta como o juiz deve decidir a questão. No presente caso, a situação é diametralmente oposta. A fixação dos honorários não era mais uma questão aberta, mas sim um capítulo decisório definitivo, estabilizado pela coisa julgada. O Tribunal não podia decidir sobre "como" fixar os honorários, pois ele sequer "podia" mais reapreciar a matéria (transitada em julgado). A aplicação do precedente vinculante a um capítulo decisório acobertado pela preclusão máxima não apenas contraria o próprio sistema de precedentes, mas também viola o princípio da segurança jurídica, pilar do Estado de Direito. O acórdão recorrido, ao reformar de ofício a decisão em embargos declaratórios opostos pelo próprio Agravante, incorreu ainda em clara reformatio in pejus, pois agravou a situação do recorrente em um ponto que não era mais objeto de recurso pela parte contrária
.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 311969369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo 1 - Da sistemática de recursos repetitivos – Tema nº 1.265/STJ.

No caso em concreto, a parte recorrente alega violação aos artigos 85, §11 e 1.013, caput e §1º do CPC, “por dar amplitude (revisão ex officio dos honorários sucumbenciais) não compatível com a norma extraída do dispositivo, que se restringe à “majoração” (o tribunal “majorará”) dos “honorários fixados anteriormente”.

Sustenta também a ofensa aos arts. 85, §8º e 927, III do CPC, argumentando que “a questão de saber se os honorários deveriam ser por equidade ou por percentual sobre valor da causa/ dívida pressupõe a admissibilidade do Recurso de Apelação interposto pelo Estado, o que não ocorreu, razão pela qual o Tribunal não tinha jurisdição para reformar a decisão apelada”.

Entretanto, como constatado, a matéria debatida no presente feito compreende a controvérsia vinculada ao tema repetitivo nº 1.265 (REsp 2097166/PR, REsp 2109815/MG), julgados em 14/05/2025, com acórdão publicado em 23/06/2025, cuja tese jurídica firmada foi: “Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Consoante análise dos autos, o acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração (id. 294882377) está em consonância com o precedente qualificado:

“(...)Analisando os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao Recorrente.

Da análise dos autos, verifica-se que o Embargante se insurge contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 3% para 3,5%, modificando a base de cálculo de "valor atualizado da dívida" para "valor atualizado da causa".

O Recorrente fundamenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, alegando que a mudança da base de cálculo implica afronta à coisa julgada e violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus.

O ora Embargante sustenta que a decisão de primeira instância havia fixado os honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da dívida, montante de R$ 32.138.315,67 (trinta e dois milhões cento e trinta e oito mil trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), e que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação que não foi conhecido por inadequação da via eleita.

Argumenta que o não conhecimento da apelação estadual implicou o trânsito em julgado da decisão de primeira instância quanto à base de cálculo dos honorários, razão pela qual o tribunal não poderia alterar esse critério, mesmo diante da natureza de ordem pública dos honorários advocatícios.

Aduz, ainda, que a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios pelo acórdão embargado, de valor atualizado da dívida, para valor atualizado da causa (R$ 7.242.152,11 – sete milhões duzentos e quarenta e dois mil cento e cinquenta e dois reais e onze centavos), implicou evidente agravamento da situação do Embargante, o que seria vedado pelo princípio da proibição à reformatio in pejus.

Com efeito, compulsando detidamente os autos e analisando os argumentos expendidos pelo Embargante, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a questão relativa aos efeitos jurídicos do não conhecimento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Deveras, o Embargante trouxe argumentação específica e juridicamente relevante sobre os limites da revisão judicial quando o recurso da parte interessada na modificação não foi conhecido, matéria que demandava expressa manifestação desta Corte.

No caso em exame, o Embargante apresentou tese jurídica consistente no sentido de que o não conhecimento da apelação estadual teria limitado a competência deste tribunal para revisar a base de cálculo dos honorários fixados na primeira instância.

Esse argumento, independentemente de seu eventual acolhimento, possuía potencial para infirmar a conclusão adotada no acórdão anterior e, portanto, deveria ter sido expressamente enfrentado, o que não ocorreu.

Superada a questão da omissão, impende analisar o mérito da controvérsia à luz da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça e da moderna doutrina processual civil.

Como é cediço os honorários advocatícios possuem natureza eminentemente processual e constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo Magistrado, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Nessa linha, o princípio da vedação à reformatio in pejus, de matriz constitucional e aplicável primordialmente ao direito material, não se estende às questões de natureza processual, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública como os honorários advocatícios.

Como já mencionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, mesmo quando resulte em prejuízo para uma das partes, não configura reformatio in pejus vedada pelo ordenamento jurídico.

(...)

Nessa linha, o princípio da vedação à reformatio in pejus, de matriz constitucional e aplicável primordialmente ao direito material, não se estende às questões de natureza processual, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública como os honorários advocatícios.

Consoante citado alhures, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, mesmo quando resulte em prejuízo para uma das partes, não configura reformatio in pejus vedada pelo ordenamento jurídico. (STJ - REsp: 1847229 RS 2019/0331518-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Feitas essas considerações, a questão dos autos ganha contornos ainda mais específicos, quando analisada à luz do recente precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sabe-se que a Primeira Seção da Corte Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024, estabeleceu orientação vinculante no sentido de que, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O fundamento dessa orientação reside na constatação de que, em tais casos, não é possível estimar proveito econômico direto e líquido resultante do provimento jurisdicional, uma vez que o valor da dívida permanece íntegro, havendo apenas a exclusão de um dos devedores solidários do polo passivo da execução.

Dessa forma, torna-se inadequada a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, seja sobre o valor da causa, seja sobre o valor da dívida.

No caso dos autos, verifica-se que os Embargantes obtiveram êxito na exceção de pré-executividade, que resultou exclusivamente na exclusão do autor do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer redução do crédito tributário exequendo.

O proveito econômico obtido pelo Embargante é, portanto, inestimável nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, impondo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Repisa-se que a natureza processual e de ordem pública dos honorários advocatícios determina a aplicação do princípio tempus regit actum, segundo o qual as normas processuais incidem sobre os atos no momento de sua prática.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública, a análise dos honorários advocatícios deve considerar as regras e precedentes vigentes no momento da apreciação judicial, não no momento da propositura da ação ou da prolação de decisões anteriores.

(...)

Dessa forma, o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência do REsp 1.880.560/RN deve ser aplicado ao presente caso, determinando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, independentemente do que foi decidido em momentos anteriores do processo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que:

(...)

No presente caso, embora exista condenação principal (a dívida tributária), o proveito econômico obtido pelo Embargante com a exclusão do polo passivo é inestimável, uma vez que não reduz o montante da dívida exequenda.

Além disso, para a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, devem ser considerados os critérios elencados no § 8º do artigo 85, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando-se tais critérios no caso concreto, verifica-se que se trata de execução fiscal de valor expressivo, que tramita há décadas, demandando trabalho técnico especializado e acompanhamento prolongado.

O Embargante logrou êxito em questão processual complexa, obtendo sua exclusão definitiva do polo passivo de execução fiscal milionária, por intermédio de exceção de pré-executividade, o que demandou conhecimento técnico aprofundado e trabalho advocatício qualificado.

Considerando ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a jurisprudência desta Corte em casos similares, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, fixar os honorários advocatícios em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência do REsp 1.880.560/RN.”

Portanto, é caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o presente recurso especial ter negado o seu seguimento.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1265) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025